Tribunal: TCU
Processo: 026.952/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9538/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'b', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis; e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regular as demais, com quitação plena, dando-se ciência desta decisão ao Serviço Social do Comércio - Administração Nacional. Antônio José Domingues de Oliveira Santos (CPF XXX.706.557-XX), presidente do Conselho Nacional: gestão de pessoal sem a observância aos limites máximos permitidos de hora extra e ao intervalo mínimo entre jornadas estabelecidos na Lei; b) Carlos Artexes Simões (CPF XXX.476.907-XX), diretor geral: i) deficiência no controle do prazo para a prestação de contas dos recursos adiantados aos seus servidores a título de diárias; ii) gestão de pessoal sem a observância aos limites máximos permitidos de hora extra e ao intervalo mínimo entre jornadas estabelecidos na Lei; iii) despesa corrente realizada na Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM) escriturada incorretamente como despesa de capital. 1. Processo TC- Processo 026.952/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Abram Abe Szajman (XXX.214.108-XX); Adeilson Ribeiro Telles (XXX.155.847-XX); Adelmir Araujo Santana (XXX.615.821-XX); Ademar Pacheco Lopes (XXX.655.012-XX); Aderson Santos da Frota (XXX.926.902-XX); Adilson Amorim Puertes (XXX.528.928-XX); Alberto Augusto Velho Vilhena Junior (XXX.364.802-XX); Alberto Farias (XXX.098.813-XX); Alzir Bocchi (XXX.643.529-XX); Amarildo Pedro Cenci (XXX.311.430-XX); Antonio Augusto de Oliveira Lopes e Costa (XXX.067.905-XX); Antonio Carlos de Medeiros (XXX.987.477-XX); Antonio José Domingues de Oliveira Santos (XXX.706.557-XX); Antonio Leite de Carvalho (XXX.530.233-XX); Aparecido do Carmo Mendes (XXX.750.908-XX); Ari Faria Bittencourt (XXX.533.089-XX); Armando Bloch da Cunha Valle (XXX.454.077-XX); Bartolomeu Gonçalves Martins (XXX.532.191-XX); Benedito Vieira dos Santos (XXX.635.804-XX); Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho (XXX.367.284-XX); Bruno Breithaupt (XXX.095.869-XX); Carlos Artexes Simões (XXX.476.907-XX); Carlos Baptista Dias (XXX.804.035-XX); Carlos de Souza Andrade (XXX.755.195-XX); Celso Jordao Cavalcanti (XXX.593.074-XX); Claudia Maria Meneses Brilhante Maia (XXX.784.493-XX); Costábile Matarazzo Júnior (XXX.994.538-XX); Célio Fiedler (XXX.434.829-XX); Darci Piana (XXX.608.089-XX); Denire Carvalho (XXX.800.791-XX); Dionilto Bardini (XXX.644.059-XX); Décio Bez Batti Lopes (XXX.884.379-XX); Edgar Segato Neto (XXX.242.461-XX); Edimilson Costa Silva (XXX.054.871-XX); Edison Ferreira de Araújo (XXX.039.438-XX); Edson Ribeiro Pinto (XXX.225.768-XX); Edy Elly Bender Kohnert Seidler (XXX.681.701-XX); Eliezir Viterbino da Silva (XXX.998.952-XX); Enock Luniere Alves (XXX.387.362-XX); Etevaldo Bastos (XXX.106.927-XX); Euclydes Carli (XXX.264.538-XX); Everton Calamucci (XXX.159.469-XX); Fabio Jose Magalhaes Porto (XXX.640.714-XX); Fernando Augusto de Moraes Silva (XXX.194.205-XX); Francisco Jorge Neto (XXX.438.302-XX); Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX); Fábio de Carvalho (XXX.256.331-XX); Gilberto da Paixao Fonseca (XXX.729.373-XX); Gilberto de Andrade Costa (XXX.520.164-XX); Gladstone Nogueira Frota (XXX.013.113-XX); Hermas Renan Rodrigues (XXX.314.018-XX); Hugo Lima França (XXX.440.525-XX); Hérmes Martins da Cunha (XXX.172.471-XX); Isaque Neri Santiago Neto (XXX.959.135-XX); Itelvino Pisoni (XXX.562.430-XX); Ivo Dall Acqua Junior (XXX.240.708-XX); Jadir Correa da Costa (XXX.717.102-XX); Jailton Eloy Mendes (XXX.473.944-XX); Jairo Oliveira Cavalcante (XXX.459.203-XX); Jerri Bertoni Macedo (XXX.937.150-XX); Joao Aguiar Neto (XXX.035.651-XX); Joao Elvecio Fae (XXX.366.607-XX); Joao Flavio Barbosa Sales (XXX.320.521-XX); Joaquim Tadeu Pereira (XXX.069.992-XX); Joaquim de Castro Filho (XXX.557.344-XX); Joel Vieira Dadda (XXX.683.870-XX); Jorge Moraes Camargo (XXX.405.641-XX); Jose Alberto Pereira (XXX.707.509-XX); Jose Antonio Vieira (XXX.339.834-XX); Jose Aparecido da Costa Freire (XXX.692.791-XX); Jose Carlos Guicho (XXX.506.178-XX); Jose Francisco da Silva (XXX.049.954-XX); Jose Geraldo de Oliveira Motta (XXX.080.216-XX); Jose Henrique Medeiros Pires (XXX.183.920-XX); Jose Marcos de Andrade (XXX.061.875-XX); Jose Moacyr Malvino Pereira (XXX.110.508-XX); Jose Pereira Filho (XXX.228.331-XX); Jose Porfiro do Carmo (XXX.086.146-XX); Jose Ricardo da Silva (XXX.632.479-XX); Jose Rodrigues de Sousa (XXX.700.764-XX); Josias Silva de Albuquerque (XXX.070.594-XX); José Adir Loiola (XXX.329.698-XX); José Arteiro da Silva (XXX.601.353-XX); José Cesar Vieira (XXX.756.329-XX); José Evaristo dos Santos (XXX.011.961-XX); José Lino Sepulcri (XXX.072.597-XX); José Lourenço Custódio da Silva (XXX.872.154-XX); José Marconi Medeiros de Souza (XXX.459.664-XX); José Roberto Tadros (XXX.844.462-XX); Julio Cezar Rezende de Freitas (XXX.069.427-XX); Jurandir da Silva Lisboa (XXX.475.085-XX); Juranildes Melo de Matos Araujo (XXX.908.835-XX); Kelsor Gonçalves Fernandes (XXX.979.085-XX); Leandro Domingos Teixeira Pinto (XXX.757.222-XX); Lelio Vieira Carneiro (XXX.735.391-XX); Leonides Freddi (XXX.819.930-XX); Lindberger Augusto da Luz (XXX.479.957-XX); Lucas Gomes Pinheiro Neto (XXX.530.231-XX); Luis Kleber da Silva Brandao (XXX.345.797-XX); Luiz Augusto Lemos Burle (XXX.506.532-XX); Luiz Caldas Milano (XXX.780.200-XX); Luiz Carlos Bohn (XXX.673.430-XX); Luiz Gastão Bittencourt da Silva (XXX.636.967-XX); Luiz Gil Siuffo Pereira (XXX.671.857-XX); Luiz Tadeu Gaedicke (XXX.504.761-XX); Lázaro Luiz Gonzaga (XXX.106.546-XX); Manoel Jorge Vieira Colares (XXX.274.182-XX); Marcelino Ramos Araujo (XXX.887.863-XX); Marcelo Carneiro Arabe (XXX.488.406-XX); Marcelo Fernandes de Queiroz (XXX.551.444-XX); Marcos Antonio Marques Cardoso (XXX.826.042-XX); Maria Lúcia Dorta Pompeu (XXX.749.701-XX); Mauricio Cavalcante Filizola (XXX.078.783-XX); Mauricio Ribeiro de Paiva (XXX.594.431-XX); Miguel Setembrino Emery de Carvalho (XXX.500.907-XX); Napoleão Pereira Velloso (XXX.808.757-XX); Natan Schiper (XXX.111.437-XX); Nelson Lídio Nunes (XXX.698.340-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX); Osanan Goncalves dos Santos (XXX.401.906-XX); Pablo Antonio Fernando Tatim dos Santos (XXX.291.770-XX); Paulo Cesar Nauiack (XXX.771.659-XX); Paulo Diniz (XXX.205.991-XX); Paulo Miranda Soares (XXX.826.376-XX); Paulírio Geraldo Ferreira de Araújo (XXX.858.172-XX); Pedro Coelho Nasser (XXX.918.402-XX); Pedro Paulo Perim (XXX.964.517-XX); Pedro de Oliveira Barbosa (XXX.203.383-XX); Petrucio da Silva (XXX.464.665-XX); Ranieri Palmeira Leitao (XXX.478.713-XX); Raniery Araújo Coelho (XXX.497.501-XX); Roberto Wuthstrack (XXX.615.239-XX); Romildo Marcos Letzner (XXX.479.689-XX); Rubens Augusto Ramos (XXX.188.171-XX); Rubens Pereira da Luz (XXX.143.371-XX); Rubens Torres Medrano (XXX.594.508-XX); Sebastião da Silva Andrade (XXX.111.676-XX); Sebastião de Oliveira Campos (XXX.891.608-XX); Sergio Braga Barbosa (XXX.263.393-XX); Sigismundo Mazurek (XXX.430.369-XX); Silas Batista da Silva (XXX.364.216-XX); Valdemir Alves do Nascimento (XXX.109.092-XX); Valdir Jair da Silva (XXX.284.999-XX); Valmir de Almeida Lima (XXX.249.984-XX); Vicente Amato Sobrinho (XXX.967.258-XX); Victor Marchesi Filho (XXX.337.596-XX); Walleska Martins Carvalho (XXX.637.915-XX); Walter Seewald (XXX.685.010-XX); Walter de Oliveira (XXX.859.601-XX); Willis Urbano Taranger (XXX.922.420-XX); Wilton Malta de Almeida (XXX.278.495-XX); Zoroastro Torquato Araújo (XXX.370.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Social do Comércio - Administração Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE) e outros, representando Luiz Gastão Bittencourt da Silva; Ary Jorge Almeida Soares (64904/OAB-RJ) e outros, representando Serviço Social do Comércio - Administração Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.